Tribunal: TJDFT
Processo: 0742926-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0742926-17.2022.8.07.0000 PACIENTE: BRENDA OHANA BRITO IMPETRANTE: SERGIO ANTONINO FONSECA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de BRENDA OHANA BRITO contra decisão proferida pelo JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente. Em breve resumo, os impetrantes alegam que estão ausentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, especialmente o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Expõem que a prisão preventiva da paciente foi decretada por conveniência da instrução processual ou para assegurar a aplicação da lei penal, acusada de tentar apagar arquivos contidos nos celulares de outros envolvidos. Contudo, os referidos arquivos seriam fotos íntimas da paciente em razão do seu envolvimento com o acusado Gilberto. Dizem que não há fundamento para a manutenção da prisão, haja vista que já foram realizadas audiências para oitiva das testemunhas e interrogatório dos acusados, encerrada a instrução sem que tenha havido qualquer prejuízo às investigações. Asseveram que a paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, endereço fixo, trabalho lícito. Esclarecem que o mandado de prisão não foi cumprido até o momento apesar da paciente continuar trabalhando e residindo no mesmo endereço informado nos autos. Apontam o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão. Colacionam precedentes. Postulam, liminarmente, a revogação da prisão preventiva da paciente. Subsidiariamente, requerem a substituição por cautelares diversas da prisão. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o que ocorre no presente caso. Por ora, não se vislumbra, de plano, constrangimento ilegal apto a justificar o deferimento da liminar. A paciente foi denunciada pela prática dos crimes previstos no art. 2o, § 4o, inc. IV, da Lei 12.850/13. A denúncia (Num. 42330806 - Pág. 20/21) narra que a paciente é namorada de um dos integrantes da organização criminosa – BETO. Documentos do COAF apontaram diversas movimentações suspeitas, havendo incompatibilidade entre elas e o patrimônio da paciente ou a sua ocupação profissional e a capacidade financeira, uma vez que beneficiária do auxílio emergencial. A relação entre créditos (R$ 120.736) e débitos (R$ 120.530), com diferença de poucos reais, demonstra que a conta bancária de BRENDA aparentemente é utilizada por terceiros, ou sejam por BETO. Os elementos apurados mostram seu envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro, pois a conta recebeu valores até mesmo do investigado LEANDRO SOUSA E SILVA. A paciente teve papel de relevância, ainda, quando da prisão do denunciado GABRIEL BRITO, atuando de maneira ativa para que fossem apagando as informações dos celulares apreendidos. Ao decretar a prisão preventiva da paciente, acolhendo pedido do Ministério Público, o Juízo a quo apresentou a seguinte fundamentação (Num. 42332263 - Pág. 10): “(...) Em arremate, também é altamente recomendável a decretação da prisão cautelar de BRENDA OHANA BRITO. Isso porque, consoante descrito no procedimento cautelar e no relatório final da autoridade policial, após a deflagração da fase ostensiva da Operação Sistema a denunciada, namorada de GILBERTO, passou a empreender esforços para tentar destruir provas existentes em desfavor dos demais denunciados, o que restou evidenciado através interceptações telefônicas deferidas por este juízo. Pelo que se constatou, ela passou a tentar apagar as informações contidas no “Icloud” vinculado ao investigado Gabriel Brito da Silva, tudo com o fito de apagar eventual relação entre ele e os líderes da organização, o que constitui risco à conveniência da instrução processual. Acrescente-se, ainda, que a denunciada se encontra foragida da justiça, tendo sido expedido mandado de prisão temporária em seu desfavor. Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a decretação da prisão preventiva, como forma de garantir a ordem pública e conveniência da instrução processual, ante a gravidade das condutas reiteradamente praticadas pelos denunciados, que insistem em atacar o ordenamento jurídico com a prática da traficância de entorpecentes, demonstrando possuem personalidade deturpada e voltada para a prática de crimes. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, que aliadas aos elementos de informação amealhados, demonstram a sua periculosidade e revela ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-los da prática de novos delitos, protegendo o meio social.” Saliente-se que, apesar da decretação da prisão preventiva da paciente em 24/06/2022, até o momento ela encontra-se foragida. Não obstante, a defesa formulou pedido de revogação da prisão, que foi indeferido nos seguintes termos (Num. 42332267 - Pág. 2/3): “A prisão preventiva possui natureza “rebus sic stantibus”, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal. No presente caso, desde a decretação da prisão até este momento, não houve alteração do quadro fático que ensejou a segregação cautelar de BRENDA OHANA BRITO, haja vista a inexistência de informações que demonstrem não subsistirem os motivos da prisão preventiva, fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública e garantir a conveniência da instrução processual. Constou da decisão proferida no dia 24/06/2022 (ID n. 133313721) que: (...) Ressalte-se que após a decretação da custódia cautelar a ré BRENA permaneceu em local incerto e não sabido por vários meses, ocultando-se para não ser citada, o que tornou necessária a expedição de mandado de citação por edital (ID n. 133861420). Acrescente-se, ainda, que a denunciada não foi encontrada nem mesmo no endereço atualizado fornecido pela defesa constituída no ID n. 142704966. Verifica-se, diante desse contexto, que estão preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, de modo que persiste a necessidade da custódia cautelar da ré, visto que a segregação preventiva possui amparo na legislação vigente e encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública e a conveniência da instrução processual, que no presente se juntam à necessidade de assegurar a efetiva aplicação da lei penal, dada a ausência de informações a respeito do paradeiro da acusada. Não encontra consonância com os autos a alegação defensiva de que a ré visava apagar imagens íntimas contidas no aparelho do réu GILBERTO, eis que, para além dele, a acusada também tentou apagar provas que incriminassem o corréu GABRIEL BRITO. Conforme bem lembrado pelo Ministério Público, em audiência de instrução no processo n. 0745480- 53.2021.8.07.0001 os policiais civis relataram que BRENDA não só tentou como conseguiu apagar os arquivos contidos nos aparelhos de outros corréus, tão somente não causando prejuízos à prova dos autos em razão das extrações pretéritas realizadas pelos policiais durante a investigação. Vê-se, pois, que a custódia cautelar ainda se mostra necessária tanto para fins de conveniência da instrução processual quanto para assegurar a efetiva aplicação da lei penal. Ressalta-se que a liberdade do agente é priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a fixação de medidas cautelares menos gravosas serão suficientes para evitar que o agente continue cometendo crimes, o que vulnera a própria sociedade como um todo. Em arremate, vale salientar que circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não constituem óbice à prisão de natureza cautelar, a qual também não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. Neste sentido: (...) Diante de todo o exposto, na linha da fundamentação expendida por ocasião da decretação da prisão e da acrescida nesta decisão, mantenho a decisão que decretou a custódia preventiva de BRENDA OHANA BRITO.” Em juízo de cognição sumária, afiguram-se presentes os requisitos da prisão preventiva. A paciente foi denunciada pela prática do crime de organização criminosa, cuja pena máxima supera 4 (quatro) anos, de sorte que, em princípio, está satisfeito o requisito previsto no art. 313, inciso I, do CPP. Além disso, parece haver a gravidade concreta dos fatos, estando a paciente envolvida na tentativa de destruição de provas e lavagem de dinheiro em quantias expressivas e incompatíveis com a sua condição financeira. Ademais, encontra-se foragida até o momento, apesar de decretada a sua prisão preventiva desde junho/2022. Cumpre ressaltar que em relação às alegadas condições favoráveis da paciente, é pacífico na jurisprudência desta Corte que tais circunstâncias não configuram óbice para a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar como na hipótese. Para ilustrar tal entendimento, colaciono precedente deste e. Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FATOS NOVOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que determinou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar, tendo em vista a existência de fatos novos, trazidos pela autoridade policial, capazes de demonstrar a relevância penal do paciente no cometimento do crime e a justificar o decreto prisional ora impugnado. 2. A gravidade concreta da conduta está evidenciada pelo seu modus operandi, suficiente para incutir periculosidade do paciente e respaldar a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública. O crime foi cometido com violência, por meio de facadas, por motivo fútil em decorrência de rixa envolvendo disputas amorosas. 3. Embora não se admita a utilização dos atos infracionais para aumentar a pena-base a título de maus antecedentes, admite-se a sua consideração como indicação da reiteração na prática de atos ilícitos, para fins de aferição da necessidade da prisão preventiva. 4. Presentes, no caso, os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa e para que seja restabelecida a tranquilidade do meio social em que o delito foi cometido, bem como para a garantia da segurança da vítima, impondo-se a manutenção da prisão preventiva. 5. Mostra-se inviável a substituição da prisão por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP, em razão da evidente ineficácia da providência, atestada principalmente pelo elevado grau de concreta periculosidade do paciente, pela gravidade da conduta e pelo risco de reiteração delitiva. 6. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. 7. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1338530, 07103059820218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no PJe: 14/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, da descrição acima extrai-se a inequívoca materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. Por fim, ressalte-se que, em face da natureza do crime imputado à paciente e das circunstâncias do fato, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, apresentando-se a prisão, medida necessária no momento. Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator